Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-36.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701707-36.2023.8.07.0017 RECORRENTE: PETERSON SANTOS DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS. ARTIGO 593, III, "B", "C" E "D" DO CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PENA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, que condenou o réu à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 121, §2o, I, IV e VI, §2o-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de feminicídio, no contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/2006). II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a extensão do efeito devolutivo do recurso, nos termos das alíneas “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do CPP; (ii) a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em face do afastamento da qualificadora do meio cruel; e (iii) a existência de erro ou injustiça na fixação da pena pelo magistrado. III. Razões de decidir 3. Quanto à extensão do efeito devolutivo, prevalece o entendimento jurisprudencial de que ela é delimitada pelo termo de apelação, nos termos do artigo 593, III, do CPP. 4. Em relação à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), a soberania dos veredictos prevalece, nos termos do art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/88, desde que haja lastro probatório mínimo que suporte a decisão do Conselho de Sentença. O animus necandi restou demonstrado e acolhido pelos jurados, conforme resposta afirmativa ao quesito específico sobre a intenção de matar. A exclusão da qualificadora do meio cruel (asfixia) não afasta o reconhecimento da tentativa de feminicídio. 5. A materialidade e a autoria foram comprovadas por elementos robustos nos autos, como laudo pericial, ocorrência policial e depoimentos testemunhais, incluindo provas visuais e documentais. 6. No que concerne à fixação da pena, verifica-se que o magistrado fundamentou de forma adequada a negativação dos motivos e circunstâncias do crime, reconhecidos pelos jurados, que justificaram o aumento proporcional na pena-base em 2 anos e 3 meses para cada circunstância negativa, nos termos do critério objetivo/subjetivo de 1/8 para cada vetor desfavorável. A aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do CP) foi corretamente efetuada, reduzindo a pena em 2/3, fixando-a, definitivamente, em 5 anos e 6 meses de reclusão, com regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII e 593, §3o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes nos autos que atestem que o recorrente tenha tentado ceifar a vida da vítima, através do afogamento ou de qualquer outro meio cruel, pois tanto as testemunhas de acusação, quanto a vítima, foram claros ao afirmarem que não houve a tentativa de afogamento. Assevera que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII e 593, §3o, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No que tange à autoria, constam dos autos inúmeras provas que inviabilizam qualquer alegação de decisão divorciada de elementos mínimos de convicção, como os depoimentos dos policiais, fotos da residência da vítima após as agressões e o laudo de exame de corpo de delito da vítima. Assim, apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, o Conselho de Sentença, tendo pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolheu a tese da Acusação, reconhecendo tanto a autoria quanto a materialidade delitiva, concluindo pela culpabilidade do réu. O fato de ter sido excluída, pelo Conselho, a qualificadora da asfixia, não afasta o reconhecimento do animus necandi, haja vista que na resposta ao 3o quesito, os jurados responderam SIM. Vejamos: O acusado PETERSON SANTOS DE SANTANA teve a intenção de matar a vítima? VOTOS 4 (quatro) SIM, 2 (dois) NÃO. Com esteio na garantia da soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”) e na literalidade do art. 593, III, “d”, do CPP, extrai-se que o fato de alguma das partes não concordar com a escolha feita pelos jurados, juízes leigos, não implica na cassação da decisão se o resultado encontrar lastro em qualquer elemento que compõe o arcabouço probatório. Sobre o que seria uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim ensina Renato Brasileiro: ... Portanto, havendo qualquer elemento de prova ou de informação que embase a tese referendada pelo Conselho de Sentença, não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não cabendo ao Tribunal ad quem, ao julgar o apelo e revolver o lastro probatório, desconstituir sentença tão somente por realizar interpretação diversa daquela efetuada pelos jurados (ID 69075414). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023